Tribunal: TJDFT
Processo: 0733121-31.2018.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PASSE LIVRE COM ACOMPANHANTE. NEGATIVA INJUSTIFICADA. DEFICIENTE FÍSICO DE BAIXA RENDA. AUTONOMIA COMPROMETIDA. LAUDO MÉDICO OFICIAL ATESTANDO A NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO. PASSE LIVRE DEVIDO COM UM ACOMPANHANTE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. DISTRITO FEDERAL SUCUMBENTE. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SOBRESTAMENTO. MATÉRIA DECIDIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CASO. IMPOSIÇÃO LEGAL. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1040, INCISO II DO NCPC. APLICAÇÃO DO TEMA 1.002 DO STF. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré face a sentença que a condenou na obrigação de conceder o passe livre gratuito à recorrida, com direito a um acompanhante, devendo emitir novo cartão para a fruição do direito ao transporte coletivo gratuito. Em suas razões, sustenta que, após análise técnica, o pedido da parte recorrida foi indeferido, pois esta não preenche os requisitos legais autorizadores - rol exaustivo da legislação que rege a concessão de passe livre-, Leis Distritais nos. 4.887/2012, 453/93, 773/94 e 566/93, regulamentada pelo Decreto no 20.566/99. Assim, pede a reforma da sentença para que o pedido autoral seja julgado improcedente.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 6203376).
III. O recurso foi julgado em 28/11/2018 (ID 6454214). A parte recorrida é assistida pela Defensoria Pública. O recorrente Distrito Federal foi sucumbente. No entanto, os honorários advocatícios deixaram de ser fixados por aplicação da Súmula 421 do STJ. Foi interposto Recurso Extraordinário pela Defensoria Pública, cujo processamento foi sobrestado por decisão da Presidência da Turma Recursal até que houvesse o julgamento pelo STF do Tema 1.002, no qual foram fixadas as seguintes teses: 1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra. 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.
IV. Em se tratando de decisão tomada em sede de Recurso Extraordinário com Repercussão Geral, há imposição legal, após a publicação do acórdão paradigma, de reexame do julgado anterior, caso este se encontre em desacordo com a orientação firmada pelo Tribunal Superior (art. 1.040, inciso II do NCPC), para todos os feitos suspensos sem o trânsito em julgado da decisão, o que é o caso dos autos. Portanto, exerce-se o Juízo de retratação no ponto sob exame, sem prejuízo do trânsito em julgado parcial já reconhecido na decisão de ID 9283300. O teor do acórdão será reproduzido fielmente apenas para respeito à técnica de julgamento.
V. “A Lei Distrital no 4.317/2009 institui a Política Distrital para Integração da Pessoa com Deficiência e, em seu art. 88, dispõe: “A gratuidade no transporte público coletivo, no transporte público alternativo e no metrô será assegurada para pessoas com insuficiência renal e cardíaca crônica, portadores de câncer, de vírus HIV e de anemias congênitas (falciforme e talassemia) e coagulatórias congênitas (hemofilia) e para pessoas de baixa renda com deficiência física, sensorial ou mental nas condições especificadas nas Leis no 453, de 8 de junho de 1993, no 773, de 10 de outubro de 1994, e no 566, de 14 de outubro de 1993”.
VI. Na espécie em exame restou comprovado que a recorrida atende aos requisitos legais. Sua deficiência física está comprovada por laudo médico oficial elaborado com a finalidade específica de solicitação do passe livre (ID 6203346), o qual atesta que é portadora de deficiência grave e permanente, com nível de autonomia apenas parcial e que “necessita de acompanhante”. Outrossim, restou demonstrado que atende ao requisito da renda (ID 6203359). O próprio recorrente não nega que a recorrida faça jus ao benefício do transporte público gratuito, tendo lhe concedido o passe livre, porém sem acompanhante (ID 6203358, p. 2). Ressalta-se que o recorrente não apresentou qualquer justificativa para a negativa do acompanhante, encontrando-se, repise-se, comprovada a necessidade deste. Diante desse contexto, não merece reforma a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais.”
VII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
VIII. O Distrito Federal arcará com os honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, observadas as teses fixadas pelo STF no julgamento do Tema 1.002, sem prejuízo do trânsito em julgado parcial já reconhecido na decisão de ID 9283300.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95